Tribunal: TJMT
Processo: 0018931-15.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018931-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CRISTEFOR SANTANA DE QUEIROZ (APELANTE), VALCLEI DE JESUS CONCEICAO - CPF: 075.168.141-56 (APELANTE), JOAQUIM ALVES DE BARROS - CPF: 070.092.591-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO ANTERIOR A BUSCA DOMICILIAR – LEGITIMIDADE DAS BUSCAS REALIZADAS – PROVAS SUFICIENTES DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO – SÚM. 269 STJ – INVIABILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de droga (112 gramas de maconha) e balança de precisão em poder dos acusados, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Inviável a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando quando se tratar de réu reincidente e a reprimenda privativa de liberdade for superior a quatro anos, não incidindo o comando Sumular 269 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0018931-15.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

CRISTEFOR SANTANA DE QUEIROZ

VALCLEI DE JESUS CONCEIÇÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de CRISTEFOR SANTANA DE QUEIROZ e VALCLEI DE JESUS CONCEIÇÃO, contra sentença editada pelo Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal cód. 526986), que condenou os réus nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, sendo o primeiro incurso, ainda, no artigo 61, I, do Código Penal,
aplicando a ambos a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa
, regime semiaberto para VALCLEI e fechado para CRISTEFOR, em razão da reincidência.

Pretende nas razões recursais:
1)
A absolvição de ambos os réus do crime de tráfico de drogas por ausência de provas do comércio de entorpecentes bem como a ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência, Alternativamente:
2)
a desclassificação para uso de drogas (art. 28 da Lei de drogas);
3)
A substituição do regime de cumprimento de pena mais brando quanto ao réu CRISTEFOR, aplicando a súmula 269 do STJ (pags. 305/329-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 332/344-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 354/362-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou CRISTEFOR SANTANA DE QUEIROZ e VALCLEI DE JESUS CONCEIÇÃO em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 500 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia 21/05/2018, por volta das l7h40min, na residência situada na rua H-1, bairro Residencial Nova Canaã I, próximo a Sorveteria Semes, Cuiabá-MT, os apelantes, agindo em coautoria e em unidade de desígnios,
foram presos em flagrante delito por terem em depósito e guardarem droga (
112,15g de maconha) sem autorização legal.

Consta que o Serviço de Inteligência do 3° BPM recebeu informação de que o veículo Fiat Palio, de cor cinza, placas OBL 2743, produto de roubo, estaria na região do CPA, circulando no bairro Residencial Nova Canaã.

Diante da informação, a polícia fez rondas pela localidade, e por denúncia anônima descobriram que o suspeito de estar na posse do carro, morava na rua H-1, onde passaram a
fazer monitoramento, onde foi verificado grande movimentação de pessoas na residência,
sendo visto que o denunciado CRISTEFOR constantemente repassava algo para as pessoas que chegavam naquele imóvel.

A polícia se aproximou da casa e fez cerco do local, ao entrar detiveram os apelantes e realizada busca domiciliar
encontraram um pedaço grande de substância análoga a maconha (
112,15g)
e uma balança digital embaixo da cama do quarto do denunciado VALCLEI, ainda
resquícios de pó na balança.

Por esses fatos, os apelantes foram condenados pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

Em síntese, a defesa visa a absolvição dos réus do delito de tráfico de drogas ou sua desclassificação para uso pessoal, alegando que
“...não se produziu prova inequívoca de que os apelantes traficavam ou tivessem intenção de traficar...”
(Pag. 318-PDF).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 16-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 20/23-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 27-PDF), Laudo Pericial de constatação de substancia entorpecente (pag. 55-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

Os apelantes, ouvidos na fase judicial, negaram a prática do tráfico
.

VALCLEY, na polícia permaneceu calado (pag. 51-PDF).

Em juízo,
declarou que o réu CRISTEFOR estava morando em sua casa,
que desconhecia a droga encontrada em sua residência debaixo da sua cama
, dizendo que este último tinha acesso ao seu quarto,
que referida droga e balança era do apelante CRISTEFOR,

verbis:

“Que eu estava tentando dar uma ajuda para um primo meu, o Cristofer; Que eu pedi para ele morar lá em casa, porque a mãe dele mandou ele embora; Que eu trabalhava; Que eu cheguei em casa um pouco mais cedo; Que uns minutos depois, a policia entrou lá em casa; Que pegou ele lá na casa; Que pegou eu também; Que a polícia falou que tinha denúncia que nos estávamos Vendendo droga; Que eu nunca mexi com droga;
Que foi apreendida droga; Que lá na delegacia, o Cristofer falou para mim que era dele;
Que eu não tinha conhecimento da droga; Que estava na minha casa; Que eu deixei ele (Cristofer) morar comigo por uns dias até arrumar um serviço e alugar uma casa para ele; Que eu não sabia onde estava a droga não ; Que só fui saber da droga quando eles levaram nos para delegacia;
Que eu não sabia do carro;
Que Cristofer é meu primo;
Que eu não ao tinha conhecimento da droga nem da balança; Que ele deve ter escondido embaixo da minha cama
; Que eu não uso droga, não sou usuario; Que quando a policia chegou, eu estava dormindo; Que eu ficava mais trabalhando; Que eu morava nessa casa com minha esposa e filho; Que eu nao sabia da droga; Que só fiquei sabendo da droga quando cheguei na delegacia; Que eu não ficava em casa o dia todo; Que eu era lavador de Veiculos; Que tinham dois meses que eu estava morando lá; Que minha mulher estava dormindo comigo; Que ela estava gravida e tenho um filho de três anos; Que meu filho estava na creche; Que era umas 15h30min; Que meu serviço era até l4h30min; Que eu dei uma ajuda para ele ficar lá em casa; Que tinha cinco dias que ele estava lá; Que ele foi morar comigo porque ele era usuário de drogas e a mãe dele mandou ele para fora de casa (...); Que eu só sabia que ele era usuário; Que já vi ele fumando maconha; Que não sei se ele já foi preso por uso; Que ele teve acesso a minha casa quando passou a morar comigo; Que minha mulher falou que ele levava amigos 121 na hora que eu saia de casa para trabalhar; Que ele tinha acesso a meu quarto quando minha mulher não estava lá (...).”
(Interrogatório da apelante VALCLEY em juízo – sentença pag. 260/261-PDF).

O recorrente CRISTEFOR,
ouvido em juízo
confirmou seu depoimento dado na polícia,
negou a versão do corréu VALCLEY
, dizendo que não moravam juntos, que ia na casa do recorrente VALCLEI para fumar drogas, que confirma que a balança era de um colega seu e a droga era sua, que não sabe como foi encontrado resquícios de drogas,
verbis:

“Que a droga era para consumo; Que compramos de um ‘guri’ lá no bairro mesmo; Que pagamos R$ 150,00; Que nos estávamos dentro de casa, ‘ai’ nos pegamos e saímos; Que os policiais estavam seguindo a gente já; Que eu estava dormindo lá dentro, ‘ai’ sai para ir na casa da minha namorada; Que foi a hora que nos abordaram lá na frente; Que comprei sozinho; Que comprei 121no bairro mesmo; Que comprei 112 gramas; Que a balança de precisão era de um colega meu; Que era para pesar latinha; Que não pesamos cocaína nela; Que não sei explicar porque tinha resquícios de cocaína na balança; Que a balança estava na casa do Valclei; Que eu não morava lá; Que ele e’ meu primo; Que eu ficava lá; Que tinha Vindo do serviço; Que eu não morava lá; Que estava lá para consumir droga; Que eu tinha comprado o veículo, Que paguei R$ 2.000,00no carro (...).”
(Interrogatório da apelante CRISTOFER em juízo – sentença pag. 260-PDF).

Quanto as provas no sentido incriminador
, temos o depoimento firme e coerente do Policial Militar RODRIGO RODRIGUES MELLO,
ao ser ouvido em juízo
informou que passou a diligenciar e monitorar aquele local porque a inteligência da polícia tinha passado que lá estava escondido um veículo roubado e que também era ponto de venda de drogas, fato que acabou por ser confirmado pelos policias, que presenciaram movimentação de pessoas na residência, por fim afirmou que a droga e a balança foram apreendidas debaixo da cama do recorrente VALCLEY, e que no momento da prisão ninguém teria assumido a droga:

“(...) Que me recordo dos fatos;
Que recebemos informação do setor de inteligência de que receberam denúncia anônima de que naquele local havia circulação de pessoas, que o local era ‘boca de fumo’
; Que era movimentação de Varias pessoas;
Que nosso intuito era ir atrás de um carro que foi roubado
; Que deslocamos até o local e não encontramos o veiculo, encontramos a chave do Veiculo; Que entramos na residência,
o pessoal correu para dentro da casa;
Que entramos em seguida, fizemos a abordagem, foi encontrada a chave da residência; Que foi questionado sobre a chave e o suspeito falou que havia comprado o veiculo;
Que também tinha informação que na casa funcionava ‘boca de fumo’
; Que abordamos os dois indivíduos;
Que ele levou a gente até onde o carro estava e recuperamos o Veiculo; Que minha equipe encontrou um pedaço de droga; Que, se não me engano, era maconha; Que foi encontrada embaixo da cama; Que os dois rapazes moravam na casa e, se não me engano, a esposa de um
; Que um era o morador; Que está especificado no boletim de ocorrência; Que um estava com a chave e a casa era do outro; Que não sei qual dos dois moravam ali;
Que ninguém assumiu a droga;

Que foi passada a informação que a casa era ‘boca de fumo’;
Que havia movimentação;
Que foi feito monitoramento pelo grupo de Inteligência; Que foi feita busca pessoal
;
Que foi localizada a chave com um deles; Que só pegamos os que eram da casa, os outros a gente liberou
(...);
Que as denuncias anônimas que levaram a gente a fazer a busca domiciliar;

Que a droga foi encontrada em um quarto; Que tinha roupa deles, guarda roupa, cama; Que demonstrava que eles eram moradores do
local (...).””.
(Declaração do policial RODRIGO RODRIGUES MELLO - em juízo – Sentença pag. 261-PDF).

UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO, Policial Militar que também participou da prisão da ré, embora não tenha sido ouvido em juízo, acabou por confirmar as declarações do policial RODRIGO, de que a inteligência da polícia recebeu informações de um veículo roubado e passou para que eles averiguassem, que após feito monitoramento presenciou movimentação de pessoas no local onde o réu CRISTEFOR repassava algo para eles,
em segui confirmou também que ouve a apreensão da droga e da balança dentro da casa, de baixo da cama do réu VALCLEY.
(Declaração dada na polícia – pag. 28-PDF).

Nesse tocante, tal depoimento vem a somar com a prova judicializada, de modo que
não está a contrariar o art. 155 do CPP
.

(STF)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL.(...)I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Em que pese a versão apresentada pelos apelantes
, negando o comércio ilícito de entorpecentes,
os policiais que efetuaram suas prisões em flagrante vem no sentido contrário, apontando os recorrentes como autores da prática do tráfico no local
, até porque,
os policiais somente efetuaram a prisão após monitoramento na casa que, num primeiro momento seria para apurar o roubo de um veículo, contudo acabaram por presenciar movimentação típica de comércio ilícito de drogas
, indícios que foram configurados com o monitoramento no local, vindo a ser confirmado com a prisão dos apelantes na casa onde estava também
112 gramas de maconha e uma balança de precisão
, objetos estes escondidos debaixo da cama do recorrente VALCLEI, que o apelante CRISTEFOR disse ser apenas dele, versão dada com nítida intenção de livrar o corréu do crime de tráfico, contudo sem qualquer valor probante, diante do monitoramento e das diligência anteriormente realizadas.

E nesse contexto,
inviável a tese defensiva de ilegalidade da busca na casa onde foram encontradas a droga e a balança de precisão
.

Isso porque, não bastasse o crime de tráfico de drogas ser de natureza permanente, a polícia não adentrou na residência sem qualquer fundamento ou não sabendo o que poderia encontrar, devendo ser destacado que antecedeu informações que levou a monitoramento da referida residência, momento em que se constatou os indícios da ocorrência do tráfico de droga no local.

A propósito, bom observar os fundamentos do douto sentenciante de origem ao afastar a tese defensiva, verbis:

“De acordo com os policias, no local delatado havia grande movimentação, tendo sido Visualizado pela guarnição o denunciado Cristefor constantemente repassando algo para terceiros que se aproximavam do imóvel e, por essa razão, solicitaram apoio de outras guarnicões.

Consta que ao aproximarem-se da residência, as pessoas correram para o interior da casa, tendo os policiais logrado êxito na apreensão dos acusados Cristefor e Valclei, oportunidade que realizaram busca domiciliar, localizando um pedaço grande de substancia análoga a maconha e uma balança digital, embaixo da cama do acusado Valclei.”
(pag. 254-PDF).

Diante disso,
não há se falar em ilicitude das provas ou nulidade do feito, porquanto a busca domiciliar foi um desdobramento natural da ação policial anterior, precedida de diligências e monitoramento.

A ação dos recorrentes, em possuir 112 gramas de maconha e balança de precisão, na qual esta última devidamente periciada foi encontrado resquícios de cocaína, apreendida dentro do quarto do apelante VALCLEI, onde tinha como coautor o apelante CRISTEFOR assumindo a propriedade da droga, dizendo que seria para seu uso pessoal e que a balança seria de uma terceira pessoa, são circunstâncias que, a luz do princípio do livre convencimento motivado, livre apreciação das provas, bem como em atenção do artigo 155 do CPP, revela conjunto probatório que

subsume aos núcleos do crime vender e ter em depósito, diante de todo contexto circunstancial exposto nos autos.

Assim, a versão do apelante CRISTEFOR de que a droga era de sua propriedade e seria para consumo
não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais
que fizeram a sua prisão em flagrante.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

A despeito de um dos acusados ser usuário de drogas, consigno
que
tal condição, por si só, não justificaria a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram são capaz de comprovar a traficância, de modo que
o simples fato de ser pouca droga apreendida, isoladamente, não gera condição
sine quanom
para a forma legal de posse de entorpecentes para uso.

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal
,
o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente pego vendendo a droga ou ainda com grande quantidade.
Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Assim, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

A SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – APELANTE CRISTEFOR

A pretensão defensiva de ver substituído o regime de cumprimento de pena mais brando ao réu CRISTEFOR, aplicando a súmula 269 do STJ,
não prospera.

A súmula beneficia o condenado reincidente, desde que a pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos, e, no presente caso dos autos o recorrente foi condenado a pena definitiva de 05 anos de reclusão, de modo que não atende ao comando da Súmula 269 do STJ:

“O enunciado da Súmula 269 STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judicias.”

Assim, incabível aplicação de regime mais brando amparado pela súmula 269 do STJ para beneficiar o recorrente.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa dos réus CRISTEFOR SANTANA DE QUEIROZ e VALCLEI DE JESUS CONCEIÇÃO, devendo ser mantido inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020